Tribunal: TJBA
Processo: 8154085-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154085-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINA RODAMILANS DE PAIVA LOPES DA SILVA Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, INCISO XIV DA LEI N. 7.713/1988. INAPLICABILIDADE DA NORMA ISENTIVA COM RELAÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E STJ. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETRAR A NORMA TRIBUTÁRIA DE FORMA AMPLIATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8154085-18.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, MARINA RODAMILANS DE PAIVA LOPES DA SILVA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.